Tribunal: TJMT
Processo: 1035761-03.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035761-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), A. T. F. Q. - CPF: 073.401.081-81 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo.

Devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral e dano material em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão do descontentamento com a r. sentença de ID n
º
202312170
, proferida pelo MM. Juiz da
7ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
Dr. Yale Sabo Mende
s,
que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
ajuizado por
A. T. F. Q
.
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar a Requerida, ora Apelante,

ao pagamento no valor
de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença
,
e danos materiais no importe de

R$65,00 (sessenta e cinco reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do desembolso
.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id.

202312171
), aduz que o voo necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave, onde durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o atraso e, posteriormente, o cancelamento do voo foi necessário. Além do fornecimento de alimentação, a AZUL tratou de oferecer a reacomodação da Apelada para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC.

Insta consignar que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Diz ainda que o valor imposto pelo Juízo
a quo
a título de danos morais se mostra em desconformidade com o ordenamento jurídico, sem a utilização dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da condenação, ora guerreada.

Dessa forma, roga-se pelo provimento do recurso aviado, ou em caso de não procedência do pedido, pela minoração do valor arbitrado.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Id.
202312175
)

O ilustre membro do Ministério Público, Procurador Dr. José Zuqueti apresentou o parecer (Id.
212453155
), manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a Recorrida ajuizou ação indenizatória de danos morais e materiais contra a Apelante, alegando, em síntese, que na data de 10/09/2022 adquiriu passagens aéreas de ida e volta com destino a Fortaleza/CE, partindo de Cuiabá as 03h10 do dia 14/09/2022 (voo 2992), com conexão em Recife/PE as 09h30, para então chegar ao destino final.

Asseverou que, o voo 2992 de ida sofreu atraso, o que acabou por impedir a autora de poder fazer sua conexão na cidade de Recife, sendo realocada em novo voo (nº 2817), ao qual a deixou de disponibilizar para tanto seu assento conforto adquirido e pago a mais para seu conforto no importe de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Após diversas reclamações, fora lhe passado que nada poderia ser feito.

Alega que o dano experimentado pela requerente não foi só pelo impedimento de seu contratado para poder viajar, mas sim por lhe ser negado acesso seu assento conforto do qual pagou a mais para poder ter conforto maior em seu deslocamento, violando, portanto, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede recursal, a apelante sustenta que o voo necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave. E que diante de tal fato extraordinário, deu-se início a um procedimento de avaliação e reparo. Em razão da complexidade de tal procedimento, não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido, gerando um cancelamento, porém, fez com que a requerida fosse realocada em outro voo.

Além disso, apontou que o cancelamento do voo da Recorrida não foi capaz de gerar dano passível de indenização. Bem como, subsidiariamente, postulou pela redução do
quantum
indenizatório.

Não restam dúvidas de que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor; os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, e, assim sendo, apesar de o transporte aéreo se tratar, inequivocamente, de um serviço público prestado pela apelante na modalidade de concessão, do ponto de vista dos usuários, a Companhia aérea/concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

Neste sentido, afastado qualquer excludente previsto no art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da companhia aérea, dado que sua responsabilidade independe da comprovação de culpa.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A celeuma em comento já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça quando restou sedimento que:

“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”
,

E também que:

“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”.

No caso dos autos, constata-se que o ocorrido resultou de falha na prestação do serviço contratado, e, ainda que apelante afirme que prestou o devido auxílio e providenciou o embarque em outro voo para possibilitar que a recorrida chegasse ao destino com o mínimo de atraso possível, a falha na prestação de serviço e a violação à dignidade consumerista são incontestáveis, não podendo o Judiciário simplesmente ignorá-las.

Nesse passo, mostra-se evidente o desrespeito à consumidora submetidas à situação desgastante, bem como de angústia e desconforto psicológico suportado, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova da sua efetiva ocorrência.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça diz que o montante deve:

“atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”, cumprindo seja fixado “de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Em relação ao dano material alegado pela autora, ora Apelada, o art. 927 do Código Civil traz a seguinte questão:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É sabido que o prejuízo causado a parte autora se deu por consequência do cancelamento do voo. Portanto, sendo comprovado tal fato, é totalmente válido a causa de pedir a título de dano material.

Neste sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO - COMPROMISSO PROFISSIONAL PREJUDICADO - DANO MATERIAL COMPROVADO. Com efeito, o atraso e o cancelamento dos vôos, bem como a falta de assistência ao consumidor, criaram uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano moral.
Comprovado o desfazimento do negócio em razão do cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação por dano material.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.461456-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)”

Nesse sentido, as circunstâncias mais importantes do caso, a serem consideradas no arbitramento da verba indenizatória, são a capacidade econômica das partes; o baixo ou médio grau de culpa da empresa apelante, que providenciou, depois, o embarque da Recorrida em outro voo no dia seguinte; e, ainda, a inexistência de relato concreto – na petição inicial, que consubstancia a causa de pedir a ser examinada pelo Juízo – de consequência extrapatrimonial negativa de grande monta que tenha acometido a Recorrida, para além daquelas normais à espécie.

Desse modo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais e de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em danos materiais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações semelhantes, bem como é condizente com o dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024